Tribunal: STF
Processo: ARE 1376475
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVEITAMENTO. LOTAÇÕES. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DO IFCE. DANO À CANDIDATA. DEVER DE CORRIGIR A SITUAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE e pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para determinar que a parte autora seja lotada na vaga de nutricionista no IFCE Campus Caucaia, com o pagamento de todas as verbas devidas desde a data do ajuizamento da presente ação, bem como para condenar os réus no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais.



    2. A autora participou de processe seletivo promovido pela UNILAB, tendo sido aprovada em quinto lugar para o cargo de nutricionista.



    3. Posteriormente, o IFCE solicitou o aproveitamento da lista de aprovados do concurso supra, tendo oferecido para a autora vaga nos campi de Caucaia e de Umirim, razão pela qual esta apresentou Termo de Aproveitamento, com data de 15/04/2015, manifestando o seu interesse em ser lotada no primeiro município. Em seguida, segunda informa, efetuou pedido de rescisão do contrato de trabalho que mantinha com Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Caucaia.



    4. Ocorre que, em seguida, após a rescisão do vínculo anterior, foi informada de que a vaga de Caucaia não existia, só tendo sido oferecida como decorrência de um equívoco, e que o provimento do cargo deveria ser feito em Limoeiro do Norte ou Cedro, locais que não eram do interesse da parte autora, que afirma que não teria pedido a já referida rescisão se tivesse ciência de que as opções de lotação eram apenas estas duas últimas.



    5. Em 06/05/2015 a autora, então, apresentou termo de desistência, por meio do qual afirmou não ter interesse em participar do referido aproveitamento realizado pelo IFCE para ser lotada nos Campi de Limoeiro do Norte ou Cedro, e declarando que desejava permanecer na lista de aprovados da UNILAB.



    6. A vaga em Umirim, por seu turno, foi oferecida para a 6º colocada no certame, Indira Cely Costa Silva, tendo a candidata manifestado a sua ausência de interesse no aproveitamento com lotação na referida localidade. Diante disso, a vaga foi oferecida para Liviane Gomes da Silva, 7ª colocada, que, por sua vez, por meio de termo de opção com data de 15/04/2015, aceitou o aproveitamento para o aludido município, tendo sido nomeada em 19/06/2015.



    7. O processo de aproveitamento do concurso da UNILAB pelo IFCE seguiu, tendo a 9º colocado no certame, Thais Monteiro Maia, aceitado a oferta para tomar posse no município de Limoeiro do Norte. Posteriormente, por meio de processo seletivo de remoção interna com data de 27/05/2016, foi lotada em Caucaia, em vaga surgida posteriormente ao processo de aproveitamento.



    8. Compulsando os autos, verifica-se que o equívoco do IFCE em oferecer à autora uma vaga para Caucaia encontra-se devidamente comprovado por meio de memorando da própria instituição de ensino, tendo esta informado que o erro foi corrigido apenas em 22/04/2015.



    9. Deste memorando, também consta que, naquele momento, existiam vagas de nutricionista em 3 cidades, quais sejam, Limoeiro do Norte, Cedro e Umirim. Entretanto, no termo de desistência do aproveitamento, a autora faz referência apenas aos dois primeiros municípios, do que se depreende que a vaga de Umirim não lhe foi novamente disponibilizada após o momento em que lhe foi comunicado que a vaga de Caucaia não existia. Esse entendimento é corroborado pelo fato de os réus, após terem sido intimados para comprovar que as 3 vagas tinham sido ofertada à autora após o equívoco referente à Caucaia, quedaram inertes.



    10. É incontroverso que a Administração tem o dever de corrigir os seus atos quando eivados de vícios, entretanto, também resta claro que o erro cometido pelo IFCE ao disponibilizar para a parte autora uma lotação que não estava disponível causou a esta um gravíssimo dano, visto que fez com que a particular rescindisse o seu contrato de trabalho, o que a mesma não teria feito caso tivesse ciência de que as vagas disponíveis eram apenas para Limoeiro do Norte e Cedro.



    11. E como se não fosse o bastante, há evidências de que a lotação em Umirim, na qual a autora tinha interesse subsidiário, apesar de disponível, não foi novamente oferecida para a mesma, mas apenas para as candidatas seguintes na classificação do certame.



    12. Destaca-se, entretanto, que não houve qualquer vício na lotação da servidora Thais Monteiro Maia no município de Caucaia, visto que a vaga só surgiu posteriormente ao aproveitamento de todos os candidatos que pelo mesmo fizeram a opção, razão pela qual foi correto o procedimento de disponibilizá-la inicialmente para remoção interna, sendo desnecessário, portanto, chamar a referida servidora para compor a presente lide.



    13. Assim, diante da expectativa concreta que foi criada pela Administração, e com fulcro no dever de lealdade que esta tem para com os administrados, deve o IFCE corrigir a situação ora em análise, gerada por um equívoco exclusivamente seu, e nomear a autora, lotando-a no município de Caucaia. Frise-se, entretanto, que, apesar de caber ao IFCE decidir como irá operacionalizar o comando judicial, não pode haver qualquer prejuízo a um terceiro, e notadamente à servidora Thais Monteiro Maia, que deve continuar na lotação para a qual foi removida.



    14. Quanto aos danos morais, resta absolutamente clara a sua ocorrência, visto que a autora, conforme relato constante dos autos, se encontra desempregada desde 2015 em razão do grave erro cometido pelo IFCE.



    15. Por fim, tem-se que, de fato, o equívoco ora em análise é imputável apenas ao IFCE, não possuindo a UNILAB qualquer ingerência sobre os dados de lotação ou sobre os atos de convocação, nomeação e posse, visto que apenas cedeu a sua lista de aprovados para o Instituto Federal e encaminhava para os candidatos aprovados no seu certame as informações prestadas por esta última instituição de ensino.



    16. Apelação parcialmente provida, apenas para excluir a UNILAB da condenação, que deve recair tão somente sobre o IFCE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 37, incisos I, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente